Tribunal: STJ
Processo: 0008158-47.2017.4.03.6105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2225046 - SP(2025/0280473-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ODETE NEMES CUENCA
ADVOGADOS
: ANA ELISA POLEWACZ MANTOVANI PRADO - SP418203
AUGUSTO LANDIM DA SILVEIRA MAIA - SP0255065
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DIA-MULTA.
SÚMULA 231/STJ.

REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto pela agravante contra decisão
O agravo regimental.
monocrática que não conheceu de recurso especial criminal manejado com fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão de Tribunal Regional Federal.
art. 105,
2.
A agravante foi condenada, em primeiro grau, pela prática do crime previsto
Fato relevante.
no
o, I, c.c.
I, da
na forma do
do Código Penal (crime
art. 1
art. 12,
Lei no 8.137/1990,
art. 71
contra a ordem tributária), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 25 dias-
multa.
3.
O Tribunal Regional Federal deu parcial provimento à
Decisão do tribunal de origem.
apelação defensiva para reconhecer as atenuantes de maioridade (art. 65, I, do CP) e confissão
espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), redimensionar frações da causa de aumento (art. 12, I, da
e da continuidade delitiva (art. 71 do CP), reduzir a pena de multa, fixar o
Lei no 8.137/1990)
regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
estabelecendo pena definitiva de 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial aberto,
e 18 dias-multa, no valor unitário de
salário mínimo.
1/2
4.
No recurso especial, a defesa alegou negativa de vigência aos arts. 49, §
O recurso especial.
1o e § 2o, 59, 60, 65, I e III, “d”, e 66 do Código Penal, sustentando (i) a possibilidade de redução
da pena abaixo do mínimo legal, a despeito da
diante da idade avançada da
Súmula no 231/STJ,
recorrente e da confissão espontânea; e (ii) a desproporcionalidade do valor do dia-multa em
face de sua capacidade financeira.
5.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial,
A decisão monocrática e o agravo.
aplicando a
quanto à impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo
Súmula no 231/STJ
legal por força de atenuantes e a
em razão da conformidade do acórdão
Súmula no 83/STJ
recorrido com a jurisprudência consolidada, além de afastar o reexame do valor do dia-multa. No
agravo regimental, a agravante reiterou a necessidade de revisão da
a
Súmula no 231/STJ,
possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, notadamente
pela idade, e a desproporcionalidade do valor do dia-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incidência de circunstâncias atenuantes
genéricas, especialmente a idade avançada e a confissão espontânea, autoriza a redução da pena
abaixo do mínimo legal, em confronto com a
e o
e (ii) saber
Súmula no 231/STJ
Tema 158/STF;
se o valor unitário do dia-multa, fixado em
salário mínimo com fundamento na situação
1/2
Documento eletrônico VDA55394185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 8889e20d-3b0a-4053-aae2-756964cb0956

econômica da agravante, pode ser revisto em sede de recurso especial e de agravo regimental, à
luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e da vedação de reexame fático-
probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no
sentido de que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do
mínimo legal, entendimento consolidado na
e reafirmado pelo STF em
Súmula no 231/STJ
repercussão geral (Tema 158).
8. As alegações de anacronismo da
e de necessidade de revisão do
Súmula no 231/STJ
entendimento consolidado, com base em doutrina ou votos vencidos, não apresentam
argumentos novos ou idôneos para justificar eventual superação (overruling) da orientação
firmada pelas Cortes Superiores.
9. Reconhecidas as atenuantes de maioridade e de confissão espontânea, a pena-base já fixada no
mínimo legal não pode ser reduzida aquém desse patamar na segunda fase da dosimetria, por
constituir limite intransponível, razão pela qual é correta a aplicação da
ao
Súmula no 231/STJ
caso concreto.
10. Quanto ao valor do dia-multa, o tribunal de origem o fixou em
salário mínimo,
1/2
observando os limites do
§ 1o, do Código Penal e considerando a situação econômica da
art. 49,
agravante, de modo que não se vislumbra violação direta aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
11. A revisão do valor unitário do dia-multa demandaria reexame aprofundado do conjunto
fático-probatório para aferir a real capacidade econômica da agravante e eventual
desproporcionalidade, providência vedada em recurso especial e em agravo regimental, nos
termos da Súmula no 7/STJ.
12. Diante da plena consonância da decisão monocrática com a jurisprudência consolidada deste
Tribunal, inclusive quanto à aplicação das Súmulas no 231, 83 e
as razões recursais não se
7/STJ,
mostram aptas a infirmar os fundamentos do decisum agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A incidência de circunstâncias atenuantes genéricas não autoriza a redução da pena aquém do
mínimo legal, quando a pena-base já se encontra fixada nesse patamar, em observância à
e ao
Súmula no 231/STJ
Tema 158/STF.
2. A fixação do valor unitário do dia-multa, dentro dos limites legais e com fundamento na
situação econômica do condenado, não pode ser revista em recurso especial quando a pretensão
demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula no 7/STJ.
3. Decisão monocrática que aplica súmulas e jurisprudência pacificada desta Corte Superior
deve ser mantida em agravo regimental quando o agravante não apresenta fundamentos novos ou
idôneos para afastar os óbices sumulares.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”;
arts. 1o, I, e 12, I; Código Penal, arts. 49, § 1o e §
CF/1988, art. 105,
Lei no 8.137/1990,
2o, 59, 60, 65, I e III, “d”, 66 e 71; STJ, Súmula no 7; STJ, Súmula no 83; STJ, Súmula no 231;
STF, Tema 158 de repercussão geral.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 158 da repercussão geral; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
REsp 2.094.324/PR,
04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no AgRg na PET no
Sexta
AREsp 2.481.082/PR,
Turma, j. 13.08.2024, DJe 16.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/03/2026
25/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA55394185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 8889e20d-3b0a-4053-aae2-756964cb0956

Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55394185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 8889e20d-3b0a-4053-aae2-756964cb0956

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2225046 - SP(2025/0280473-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ODETE NEMES CUENCA
ADVOGADOS
: ANA ELISA POLEWACZ MANTOVANI PRADO - SP418203
AUGUSTO LANDIM DA SILVEIRA MAIA - SP0255065
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DIA-MULTA.
SÚMULA 231/STJ.

REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto pela agravante contra decisão
O agravo regimental.
monocrática que não conheceu de recurso especial criminal manejado com fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão de Tribunal Regional Federal.
art. 105,
2.
A agravante foi condenada, em primeiro grau, pela prática do crime previsto
Fato relevante.
no
o, I, c.c.
I, da
na forma do
do Código Penal (crime
art. 1
art. 12,
Lei no 8.137/1990,
art. 71
contra a ordem tributária), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 25 dias-
multa.
3.
O Tribunal Regional Federal deu parcial provimento à
Decisão do tribunal de origem.
apelação defensiva para reconhecer as atenuantes de maioridade (art. 65, I, do CP) e confissão
espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), redimensionar frações da causa de aumento (art. 12, I, da
e da continuidade delitiva (art. 71 do CP), reduzir a pena de multa, fixar o
Lei no 8.137/1990)
regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
estabelecendo pena definitiva de 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial aberto,
e 18 dias-multa, no valor unitário de
salário mínimo.
1/2
4.
No recurso especial, a defesa alegou negativa de vigência aos arts. 49, §
O recurso especial.
1o e § 2o, 59, 60, 65, I e III, “d”, e 66 do Código Penal, sustentando (i) a possibilidade de redução
da pena abaixo do mínimo legal, a despeito da
diante da idade avançada da
Súmula no 231/STJ,
recorrente e da confissão espontânea; e (ii) a desproporcionalidade do valor do dia-multa em
face de sua capacidade financeira.
5.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial,
A decisão monocrática e o agravo.
aplicando a
quanto à impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo
Súmula no 231/STJ
legal por força de atenuantes e a
em razão da conformidade do acórdão
Súmula no 83/STJ
recorrido com a jurisprudência consolidada, além de afastar o reexame do valor do dia-multa. No
Documento eletrônico VDA55049629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:21
Código de Controle do Documento: ddea0900-4a94-48f6-bcfe-38c73fc0b5de

agravo regimental, a agravante reiterou a necessidade de revisão da
a
Súmula no 231/STJ,
possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, notadamente
pela idade, e a desproporcionalidade do valor do dia-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incidência de circunstâncias atenuantes
genéricas, especialmente a idade avançada e a confissão espontânea, autoriza a redução da pena
abaixo do mínimo legal, em confronto com a
e o
e (ii) saber
Súmula no 231/STJ
Tema 158/STF;
se o valor unitário do dia-multa, fixado em
salário mínimo com fundamento na situação
1/2
econômica da agravante, pode ser revisto em sede de recurso especial e de agravo regimental, à
luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e da vedação de reexame fático-
probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no
sentido de que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do
mínimo legal, entendimento consolidado na
e reafirmado pelo STF em
Súmula no 231/STJ
repercussão geral (Tema 158).
8. As alegações de anacronismo da
e de necessidade de revisão do
Súmula no 231/STJ
entendimento consolidado, com base em doutrina ou votos vencidos, não apresentam
argumentos novos ou idôneos para justificar eventual superação (overruling) da orientação
firmada pelas Cortes Superiores.
9. Reconhecidas as atenuantes de maioridade e de confissão espontânea, a pena-base já fixada no
mínimo legal não pode ser reduzida aquém desse patamar na segunda fase da dosimetria, por
constituir limite intransponível, razão pela qual é correta a aplicação da
ao
Súmula no 231/STJ
caso concreto.
10. Quanto ao valor do dia-multa, o tribunal de origem o fixou em
salário mínimo,
1/2
observando os limites do
§ 1o, do Código Penal e considerando a situação econômica da
art. 49,
agravante, de modo que não se vislumbra violação direta aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
11. A revisão do valor unitário do dia-multa demandaria reexame aprofundado do conjunto
fático-probatório para aferir a real capacidade econômica da agravante e eventual
desproporcionalidade, providência vedada em recurso especial e em agravo regimental, nos
termos da Súmula no 7/STJ.
12. Diante da plena consonância da decisão monocrática com a jurisprudência consolidada deste
Tribunal, inclusive quanto à aplicação das Súmulas no 231, 83 e
as razões recursais não se
7/STJ,
mostram aptas a infirmar os fundamentos do decisum agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A incidência de circunstâncias atenuantes genéricas não autoriza a redução da pena aquém do
mínimo legal, quando a pena-base já se encontra fixada nesse patamar, em observância à
e ao
Súmula no 231/STJ
Tema 158/STF.
2. A fixação do valor unitário do dia-multa, dentro dos limites legais e com fundamento na
Documento eletrônico VDA55049629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:21
Código de Controle do Documento: ddea0900-4a94-48f6-bcfe-38c73fc0b5de

situação econômica do condenado, não pode ser revista em recurso especial quando a pretensão
demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula no 7/STJ.
3. Decisão monocrática que aplica súmulas e jurisprudência pacificada desta Corte Superior
deve ser mantida em agravo regimental quando o agravante não apresenta fundamentos novos ou
idôneos para afastar os óbices sumulares.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”;
arts. 1o, I, e 12, I; Código Penal, arts. 49, § 1o e §
CF/1988, art. 105,
Lei no 8.137/1990,
2o, 59, 60, 65, I e III, “d”, 66 e 71; STJ, Súmula no 7; STJ, Súmula no 83; STJ, Súmula no 231;
STF, Tema 158 de repercussão geral.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 158 da repercussão geral; STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
REsp 2.094.324/PR,
04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no AgRg na PET no
Sexta
AREsp 2.481.082/PR,
Turma, j. 13.08.2024, DJe 16.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ODETE NEMES CUENCA contra
decisão monocrática (fls.
) que não conheceu do Recurso Especial interposto contra
3868/3872
decisão do Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Extrai-se dos autos que a agravante foi condenada, em primeiro grau, à pena de 5
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela
prática do crime previsto no artigo 1o, inciso I, c.c. artigo 12, inciso I, ambos da
na forma do artigo 71 do Código Penal (crime contra a ordem tributária).
Lei no 8.137/1990,
O Tribunal Regional Federal da 3a Região, ao julgar a apelação defensiva, deu
parcial provimento ao recurso para reconhecer a incidência das atenuantes de maioridade (Art.
65, I, do CP) e confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', do CP), alterar as frações da causa de
aumento (Art. 12, I, da
e da continuidade delitiva (Art. 71 do CP), reduzir a pena
Lei 8.137/90)
de multa, fixar o regime aberto e substituir a pena corporal por duas restritivas de direitos,
redimensionando a pena definitiva para 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário de
(meio) salário mínimo, além da substituição por prestação de serviço à comunidade e
1/2
prestação pecuniária (fl. 3715).
O Recurso Especial foi interposto pela defesa da ora agravante (fls.
), com
3739/3757
base no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, alegando negativa de vigência
aos artigos 49, §1o, §2o, 59, 60, 65, I, III, 'd', e 66 do Código Penal, sob o argumento de que a
pena-base poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal, a despeito da Súmula n. 231/STJ,
considerando a idade da recorrente (75 anos na data do acórdão do TRF-3) e que o valor do dia-
multa seria desproporcional à sua capacidade financeira.
O parecer do Ministério Público Federal foi pelo não conhecimento do Recurso
Especial (fls.
).
3860/3865
A decisão monocrática agravada, ao analisar o Recurso Especial, aplicou o óbice da
quanto à impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em
Súmula n. 231/STJ
razão de atenuantes, bem como a
por conformidade com a jurisprudência
Súmula n. 83/STJ
consolidada.
Inconformada, a defesa apresentou o presente agravo regimental, reiterando as teses
de que a
deveria ser revista e que a redução da pena abaixo do mínimo legal
Súmula n. 231/STJ
é possível em face da incidência de atenuantes, especialmente em razão da idade da agravante.
Argumentou, ainda, que o valor do dia-multa é desproporcional e que a decisão monocrática
falhou em examinar o acórdão recorrido sob os postulados da proporcionalidade e razoabilidade
neste ponto.
O Ministério Público Federal, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do
agravo regimental, destacando a conformidade da decisão com a jurisprudência pacífica e
Documento eletrônico VDA55049629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:21
Código de Controle do Documento: ddea0900-4a94-48f6-bcfe-38c73fc0b5de

vinculante dos Tribunais Superiores, notadamente a
e o
e a
Súmula n. 231/STJ
Tema 158/STF,
inviabilidade de reexame fático-probatório quanto ao valor do dia-multa (fls.
).
3908/3913
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro motivos para
alterar a decisão ora impugnada.
O cerne da controvérsia no presente agravo regimental reside na possibilidade de
redução da pena abaixo do mínimo legal, em virtude da incidência de circunstâncias atenuantes,
bem como na proporcionalidade do valor unitário do dia-multa aplicado.
Conforme exaustivamente consignado na decisão monocrática, a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a
incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do
mínimo legal. Este entendimento está expressamente consubstanciado na Súmula n. 231/STJ,
que estabelece que "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal".
Tal orientação foi, inclusive, ratificada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral, por ocasião do julgamento do Tema 158, que reafirmou a impossibilidade de
fixação da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de circunstância genérica
atenuante.
Assim, não merece prosperar a argumentação da agravante, que reitera teses sobre a
anacronia da
e a necessidade de revisão da jurisprudência em face de
Súmula n. 231/STJ
entendimentos doutrinários ou votos vencidos. Como bem destacado pelo Ministério Público
Federal em suas contrarrazões, a matéria já foi amplamente debatida e o entendimento
consolidado das Cortes Superiores prevalece, não havendo argumentos novos ou idôneos que
justifiquem uma modificação da orientação acerca do tema.
A aplicação da
ao caso concreto, mesmo diante do
Súmula n. 231/STJ
reconhecimento das atenuantes da idade avançada da agravante e da confissão espontânea, está
em conformidade com a pacífica jurisprudência. A pena-base, uma vez fixada no mínimo legal,
não pode ser reduzida aquém desse patamar em razão de atenuantes, sendo este um limite
intransponível na segunda fase da dosimetria.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO.
DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA . REDUÇÃO
DA
PENA
AQUÉM
DO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
SÚMULA N. 231/STJ
incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode
conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula
n. 231 deste Tribunal Superior . 2. "A incidência do verbete n.
permanece
231/STJ
firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo
que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema
(overruling)" (AgRg no AREsp n. 2 .
relatora Ministra Laurita Vaz,
243.342/PA,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
. 3. Agravo regimental
2/5/2023,
9/5/2023)
desprovido .
(AgRg no REsp: 2094324 PR
Relator.: Ministro ANTONIO
2023/0311067-7,
SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA
04/03/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA
PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO.
DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA . REDUÇÃO
DA
PENA
AQUÉM
DO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos
SÚMULA N. 231/STJ
da jurisprudência atual desta Corte, ".. a despeito da argumentação defensiva,
reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e
aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto.
Documento eletrônico VDA55049629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:21
Código de Controle do Documento: ddea0900-4a94-48f6-bcfe-38c73fc0b5de

Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo
legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea" (AgRg no REsp
n. 2 .
relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em
076.986/SP,
DJe de
. 2. "Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o
29/4/2024,
8/5/2024)
julgamento da questão,"a incidência do verbete n .
permanece firme na
231/STJ
jurisprudência desta Corte (..)"(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.243.342/PA,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
" (AgRg no HC n
2/5/2023,
9/5/2023)
.
relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
844.233/MS,
DJe de
. 3. Agravo regimental desprovido .
15/4/2024,
18/4/2024)
(AgRg no AgRg na PET no AREsp: 2481082 PR
Relator.:
2023/0367756-7,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)

Ademais, os argumentos quanto à ausência de proporcionalidade e razoabilidade no
que diz respeito à fixação do dia-multa também não se sustentam.
A Corte de origem, ao fixar o valor unitário do dia-multa em
(meio) salário
1/2
mínimo, considerou a situação econômica da agravante, que é contadora, e pautou-se pelos
mínimos e máximos legais previstos no artigo 49, § 1o, do Código Penal. A revisão de tal
entendimento demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório para verificar a
real capacidade econômica da recorrente e a eventual desproporcionalidade alegada, providência
inviável em sede de recurso especial e de agravo regimental, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Nesse cenário, as razões apresentadas pela agravante não são suficientes para afastar
a aplicação dos referidos enunciados sumulares.
Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão agravada, e em estrita conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada, o
agravo regimental deve ser desprovido.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55049629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:21
Código de Controle do Documento: ddea0900-4a94-48f6-bcfe-38c73fc0b5de

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.225.046 / SP
Número Registro: 2025/0280473-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00081584720174036105 81584720174036105
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ODETE NEMES CUENCA
ADVOGADOS
: ANA ELISA POLEWACZ MANTOVANI PRADO - SP418203
AUGUSTO LANDIM DA SILVEIRA MAIA - SP0255065
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ODETE NEMES CUENCA
ADVOGADOS : ANA ELISA POLEWACZ MANTOVANI PRADO - SP418203
AUGUSTO LANDIM DA SILVEIRA MAIA - SP0255065
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55364394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:10:45
Código de Controle do Documento: 5e770107-69b4-4895-a9c4-ba80796f209c

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:10:45
Código de Controle do Documento: 5e770107-69b4-4895-a9c4-ba80796f209c